Tribunal: TJDFT
Processo: 0751527-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751527-75.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES RECORRIDOS: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. INEXISTÊNCIA. 1. Segundo o art. 1.026, do Código de Processo Civil, "os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso". 2. Consoante entendimento desta Corte e do colendo STJ, os Embargos de declaração não conhecidos, por manifestamente inadmissíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. O agravo de instrumento deveria ter sido interposto até o dia 18/08/2023, contudo, no presente caso o agravo de instrumento foi interposto em 01/12/2023. 4. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, de rigor a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, mantendo-se omisso; b) artigo 1.026, caput, do CPC, sustentando a tempestividade dos aclaratórios opostos, razão pela qual o acórdão vergastado deve ser reformado para reconhecer a interrupção do prazo recursal; e c) artigo 1.021, caput e §4o, da Lei Processual Civil, defendendo o afastamento da multa pelo não provimento do agravo interno, porquanto não há que se falar em manifesta improcedência ou inadmissibilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 1.026, caput, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) os Embargos de declaração não conhecidos, por manifestamente inadmissíveis, não interrompem ou suspendem o prazo para a interposição do recurso próprio. Verifica-se que o agravo de instrumento deveria ter sido interposto até o dia 18/8/2023, contudo, no presente caso o agravo de instrumento foi interposto em 01/12/2023. Logo, não havendo nas razões recursais qualquer motivo para declinar do entendimento do nobre desembargador João Egmont, resulta ao desamparo a pretensão recursal” (ID 60368463). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 1.021, caput e §4o, da Lei Processual Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "quanto à multa estabelecida no §4o do art. 1.021 do CPC/15, a Segunda Seção deste STJ definiu que sua aplicação pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que se verifica na hipótese dos autos" (AgInt no AREsp n. 2.565.047/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003